Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR FABRÍCIO CONTRA ATO PRATICADO PELO SENHOR SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO ESCOLAR. SUFICIÊNCIA. RAZOABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança preventivo impetrado contra ato de autoridade da Secretaria de Educação do DF, o qual exige a apresentação de diploma de conclusão de curso superior como condição indispensável para a posse no cargo de professor temporário, em processo seletivo simplificado. 1.1. O impetrante sustenta possuir direito líquido e certo à posse mediante a apresentação de certificado de conclusão de curso e histórico escolar, pois a demora na expedição do diploma decorre de suspensão administrativa por parte da Universidade de Brasília (UnB), configurando fato alheio à sua vontade e formalismo excessivo da Administração Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir (i) a legitimidade passiva da autoridade vinculada à Secretaria de Estado de Educação do DF e a competência do Tribunal para o julgamento; e (ii) se o certificado de conclusão de curso, acompanhado do histórico escolar, constitui meio idôneo para comprovar a escolaridade exigida em edital, suprindo a ausência temporária do diploma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva da autoridade da Secretaria de Educação justifica-se pois o ato impugnado — a análise e eventual recusa da documentação para posse — emana de órgãos integrantes da estrutura da própria Secretaria (Unigep/CRE), não se tratando de atribuição da banca examinadora.
4. O mandado de segurança é a via adequada para proteger direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder, restando comprovado nos autos que o impetrante colou grau e cumpriu os requisitos acadêmicos, estando impedido de apresentar o diploma apenas por entraves burocráticos da instituição de ensino e da UnB (suspensão de registros externos). 4.1. A exigência exclusiva de diploma como prova de escolaridade, em detrimento de outros documentos oficiais e idôneos os quais atestam a mesma condição (certificado e histórico), afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. O diploma é uma formalidade que apenas reitera a informação já constante no certificado de conclusão; assim, o excesso de formalismo não pode sobrepor-se à realidade fática da habilitação técnica do candidato, especialmente quando o atraso na emissão do documento não lhe é imputável. 5.1. A finalidade da norma editalícia é garantir que o contratado possua a formação necessária para o exercício do cargo, objetivo plenamente alcançado com a apresentação da certidão de colação de grau e do histórico escolar. 5.2. Precedente Cameral: “[...] 3. O direito líquido e certo foi comprovado por documentos que demonstram a conclusão do curso superior e a colação de grau. 4. A exigência de diploma como condição exclusiva para posse revela formalismo excessivo, quando há outros documentos idôneos que comprovam a habilitação técnica do candidato. 5. O impetrante já exercia o cargo mediante os mesmos documentos, o que corrobora a razoabilidade da flexibilização, em consonância com jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. 6. A demora na emissão do diploma decorreu de trâmites burocráticos da instituição de ensino, sem culpa do impetrante. 7. Aplicação analógica do art. 3o, § 1o, da Lei no 13.726/2018, que veda exigências desnecessárias de comprovação de fatos já atestados por documentos válidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida para consolidar a liminar deferida, assegurando a habilitação do impetrante com base em certificado de conclusão de curso e histórico escolar, desde que atendidos os demais requisitos para o cargo. [...]” (Acórdão 2037917, 0701076-75.2025.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Câmara Cível, DJe: 04/09/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Segurança concedida.
Tese de julgamento: "1. É admissível a comprovação da escolaridade exigida para posse em cargo público por meio de certificado de conclusão de curso e histórico escolar, mormente quando a ausência do diploma decorre de ato alheio à vontade do candidato, como o atraso administrativo ou suspensão de registro pela instituição de ensino, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 3o, art. 7o, III e art. 25; CPC, art. 300; Lei no 13.726/2018, art. 3o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037917, 0701076-75.2025.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Câmara Cível, DJe: 04/09/2025; TJDFT, Acórdão 2001134, 0701797-27.2025.8.07.0000, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 2a Câmara Cível, DJe: 04/06/2025.